Tribunal: TCU
Processo: 023.039/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica (no da TCE no sistema: 1400/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3197/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao responsável e ao Fundo Nacional de Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.039/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Ouro Branco - MG (18.295.329/0001-92). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Municipal de Saude e Assistencia Social - Fundo Municipal de Saude - Ouro Branco/mg. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Maria Aparecida Coelho da Cunha (39794/OAB-MG), Victor Fernando Muniz Rocha (217323/OAB-MG) e outros, representando Prefeitura Municipal de Ouro Branco - MG. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.